Tribunal: TJBA
Processo: 0000069-55.2008.8.05.0028
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000069-55.2008.8.05.0028 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: ANTONIO BENEDITO DE JESUS FILHO Advogado(s): GILDEMARIO PINTO DA PURIFICACAO APELADO: BANCO BRADESCO SA Advogado(s):PAULO EDUARDO PRADO ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. COBRANÇA DE SALDO EM CONTA POUPANÇA. AUSÊNCIA DE PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. EXTRATOS BANCÁRIOS NÃO IMPUGNADOS ESPECIFICAMENTE. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso de apelação contra sentença que julgou improcedente o pedido de restituição de saldo histórico alegadamente retido em conta poupança desde o ano de 1989. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o julgamento da lide foi prematuro e cerceou o direito de defesa do autor; e (ii) saber se o autor possui direito à restituição do valor pleiteado, diante das provas documentais apresentadas pelo réu. III. Razões de decidir 3. A lide não versa sobre expurgos inflacionários, mas sobre a alegação de existência e retenção indevida de saldo nominal histórico em conta poupança. 4. A alegação de julgamento prematuro não prospera, pois o autor, após ser intimado para se manifestar sobre os extratos bancários juntados pelo réu, concordou de forma genérica com os documentos e não requereu a produção de novas provas, operando-se a preclusão lógica e consumativa. 5. Os extratos bancários demonstraram que o saldo na conta em dezembro de 1989 era substancialmente inferior ao alegado na inicial e que houve diversas movimentações no ano de 1990, desconstituindo a tese de conta paralisada. 6. A ausência de impugnação específica e fundamentada aos lançamentos contábeis apresentados pelo banco atrai a presunção de veracidade das informações, evidenciando que o autor não comprovou o fato constitutivo de seu direito. Isso impõe a manutenção da improcedência do pedido para evitar o enriquecimento sem causa. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso de apelação não provido. Tese de julgamento: "1. A ausência de requerimento de novas provas após intimação afasta a alegação de nulidade por julgamento prematuro da lide. 2. A falta de impugnação específica a extratos bancários gera presunção de veracidade de seu conteúdo, acarretando a improcedência do pedido de cobrança por falta de prova do fato constitutivo do direito." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 11, 98, § 3º, 341, 373, I, e 436; CC, art. 884. Jurisprudência relevante citada: TJPR, Apelação Cível 00005430820218160111, Rel. Des. Antonio Domingos Ramina Junior, 8ª Câmara Cível, j. 26.11.2024; TJCE, Apelação Cível 0863107-52.2014.8.06.0001, Rel. Des. Jane Ruth Maia de Queiroga, 2ª Câmara Direito Privado, j. 03.04.2024; STJ, AgInt no AREsp 1.547.574/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 09.12.2021. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 0000069-55.2008.8.05.0028, em que é apelante ANTONIO BENEDITO DE JESUS FILHO e apelado(s) BANCO BRADESCO SA. Acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, pelas razões adiante expendidas.